Tribunal: TJMT
Processo: 1002342-40.2022.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002342-40.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Classificação e/ou Preterição, Prova Subjetiva]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO VICTOR FRANCISQUETT DOS SANTOS - CPF: 073.072.831-58 (APELANTE), MILTON TAMURA - CPF: 507.566.729-53 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –CONCURSO PÚBLICO – CLÁUSULA DE BARREIRA – ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO – IMPETRAÇÃO APÓS 120 (CENTO E VINTE) DIAS DA CIÊNCIA DO ATO COATOR – DECADÊNCIA RECONHECIDA – VIGÊNCIA DO ARTIGO 2°, DA LEI ESTADUAL N.° 11.791/2022 SUSPENSA – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NA ADIN N.° 1011978-08.2022.811.0000 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O artigo 23, da Lei n.° 12.016/2009, estabelece o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, contado da ciência do ato impugnado pela parte interessada, para que seja impetrada a correspondente ação mandamental.

2. O Órgão Especial do Tribunal deferiu a medida cautelar na ADIN n.° 1011978-08.2022.811.0000, para o fim de suspender a vigência do artigo 2°, da Lei Estadual n.° 11.791/2022, que prevê a aplicação imediata, inclusive aos concursos em andamento, do dispositivo que veda o estabelecimento da clausula de barreira aos certames públicos.

3. Impetrado o mandado de segurança após 175 (cento e setenta e cinco) dias, contados da ciência do ato impugnado, impõe-se a denegação da segurança, diante do reconhecimento da decadência do direito de a parte ingressar com o
mandamus
.

4. Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

CLASSE PROCESSUAL:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

NÚMERO DO PROCESSO:
1002342-40.2022.811.0025

APELANTE(S):
JOÃO VICTOR FRANCISQUETT DOS SANTOS

APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por JOÃO VICTOR FRANCISQUETT DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Wagner Plaza Machado Júnior, nos autos do Mandado de Segurança n.° 1002342-40.2022.811.0025, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Juína, MT, que denegou a segurança vindicada, nos seguintes termos (ID. 164673157):

“
1. Relatório.

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por
João Victor Francisquett dos Santos,
contra

ato supostamente ilegal do
Secretario de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso, Dr. Alexandre Bustamante dos Santos, Delegado Geral de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, Dr. Mário Demerval Aravéchia de Resende, Reitor da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, Sr. Adriano Aparecido de Oliveira,
consistente na ausência de correção da prova dissertativa, através do concurso público objeto do edital de No 001/2022-SEPLAG/SESP/MT, DE 05 DE JANEIRO DE 2022, para o cargo de INVESTIGADOR DE POLÍCIA DO POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, apesar de alcançado o número de pontos da nota de corte. Breve relato.

2. Fundamentação.

O mandado de segurança é ação especialíssima, de natureza constitucional que, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF/88, busca proteger direito líquido e certo, não amparado por
“habeas corpus”
ou
“habeas data”
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, exigindo-se, então, para seu manejo, a prova, de plano, da pretensão deduzida em juízo, ou seja,
dentre os seus pressupostos específicos e essenciais exige, sob pena do indeferimento da petição inicial - art. 10o, Lei no 12.016/2009 - a prova pré-constituída e irrefutável da liquidez e certeza do direito a ser tutelado
, o que
“in casu”,
não ocorreu.

Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, capaz de ser comprovado de plano (RSTJ 4/1427, 27/140, 147/386), por documento inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169). Na lição clássica de Hely Lopes Meirelles:

“é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.”
(Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 28)

Semelhante é o magistério do Prof. Alfredo Buzaid, que afirma:

“O que esclarece o conceito de direito líquido e certo é a ideia de sua incontestabilidade, isto é, uma afirmação jurídica que não pode ser séria e validamente impugnada pela autoridade pública, que pratica um ato ilegal ou de abuso de direito. Ele tem, na realidade, dois polos: um positivo, porque se funda na Constituição ou na lei; outro negativo, porque nasce da violação da Constituição ou da lei. Ora, a norma Constitucional ou legal há de ser certa em atribuir à pessoa o direito subjetivo, tornando-o insuscetível de dúvida. Se surgir a seu respeito qualquer controvérsia, quer de interpretação, quer de aplicação, já não pode constituir fundamento para a impetração de Mandado de Segurança”.
(Do Mandado de Segurança. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 88)

Portanto, o direito líquido e certo é o que pode ser comprovado,
prima facie,
pela documentação inequívoca que deve ser juntada com a petição inicial da ação mandamental, conforme jurisprudência de nossa Corte Superior:

MANDADO DE SEGURANÇA – PETIÇÃO INICIAL DESACOMPANHADADOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO LIMINAR DOS FATOS ALEGADOS – INDISPENSABILIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – CONCEITO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – FATOS INCONTROVERSOS E INCONTESTÁVEIS – RECURSO DE AGRAVOIMPROVIDO. – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes. –
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída.
Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, DJe 9/2/2015).

No caso dos autos,
a pretensão deduzida com a proemial não encontra amparo para discussão na via estreita da ação mandamental
, haja vista que a suposta ilegalidade perpetrada pelo demandado encontra-se estribada no fato de que o impetrado divulgou,
no 08 de março de 2022, A RELAÇÃO DE CANDIDATOS QUE TERÃO AS PROVAS CORRIGIDAS
para cargo em que a parte impetrante teria prestado concurso público.

Contudo, embora o impetrante sustente que a publicação da Lei Estadual no 11.791/2022 marque o prazo para apresentação do presente
mandamus,
o ato impugnado foi publicado no dia 08 de março de 2022, conforme consta no link: “
http://www.cev.ufmt.br/Portal/Concursos/PJC2022/Corre%c3%a7%c3%a3o%20da%20Reda%c3%a7%c3%a3o%20-%20PJC%20-%20Alterado.pdf
”, sendo o presente mandado de segurança apresentado apenas em
30 de agosto de 2022,
ou seja, passados quase 06 (seis) meses da publicação do ato impugnado
.

Considerando que, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança),
o direito de requerer mandado de segurança extingue após 120 (cento e vinte) dias
, contados da ciência do interessado do ato impugnado,
houve a decadência do direito do impetrante.

Neste sentido, segue a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXTINÇÃO – DECADÊNCIA – INTEMPESTIVIDADE – PRAZO DE 120 DIAS – CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO – TEMPESTIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO – CONTRADITÓRIO NÃO INSTAURADO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO. 1 -
O prazo de 120 dias para impetração de Mandado de Segurança se inicia na data em que o interessado tiver ciência do ato a ser impugnado.
2 - É inaplicável a Teoria da Causa Madura, quando não instaurado o contraditório na ação originária. (Ap. 72672/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 08/08/2017)

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO - AJUIZAMENTO DO MANDAMUS APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 120 DIAS ESTABELECIDO NO ART. 23 DA LEI N. 12.016/09 - SENTENÇA MANTIDA - DECADÊNCIA RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se a ação mandamental foi impetrada após o decurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, que regulamenta o mandado de segurança, prazo esse contado do ato impugnado, deve ser declarada a decadência do direito de manejar a ação mandamental
. (Ap. 163151/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 12/06/2017).

Deste modo, como se vê, considerando que, da ciência da parte impetrante do ato impugnado transcorreu prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, impõe-se o reconhecimento da decadência do direito do autor.

3. Dispositivo.

Diante do exposto,
julgo extinto o feito, com resolução de mérito
, por decadência do direito de impetrar mandado de segurança, nos termos do art. 23 da Lei n.o 12.016/2009, c/c art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas, tendo em vista que o art. 10, XXII da Constituição Estadual, isenta o Mandado de Segurança de seu recolhimento.

Sem honorários, eis que incabíveis na espécie, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Transitando em julgado, arquive-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se,

Registre-se e

Intimem-se.

De Rondonópolis para Juína, 10 de setembro de 2022.

Wagner Plaza Machado Junior

Juiz de Direito
em cumulação legal
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença encontra-se em
“
total desconformidade com as provas colacionadas aos autos, especialmente as juntadas pelo impetrante, qual seja, a Lei Estadual n.° 11.791/2022
”.

Aduz que a referida norma, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no dia 02.06.2022
, “
derrubou definitivamente a nefasta Cláusula de Barreira nos certames estaduais
”,
bem como que abrange os concursos em andamento.

Nesse contexto, assevera que indubitavelmente
“
o prazo decadencial de 120 (cento e vinte dias), começa a fluir a partir da data da publicação da Lei Estadual e não da data de indeferimento da correção da prova dissertativa, até por que, naquela época, inexistindo a Lei que derrubou “a Cláusula de Barreira”, obviamente que não ocorrera violação de direito líquido e certo, sendo incabível a impetração de Mandado de Segurança naquela época
”.

Por essas razões, requer
“
seja
RECEBIDO, CONHECIDO e PROVIDO
, o presente recurso de Apelação,
reformando-se “in totum” a Sentença ora guerreada, DEFERINDO
ao impetrante a segurança pleiteada em sede de
TUTELA DE URGÊNCIA
, conforme postulado na inicial, com fulcro no artigo 300 do CPC, eis que o certame encontra-se em andamento, a qual deverá ser confirmada em Decisão final, por ser medida de justiça, bom senso e equidade”

(ID. 164673161).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
“
desprovimento
”
do recurso (ID. 171585667).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por JOÃO VICTOR FRANCISQUETT DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Wagner Plaza Machado Júnior, nos autos do Mandado de Segurança n.° 1002342-40.2022.811.0025, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Juína, MT, que denegou a segurança vindicada.

Extrai-se do processado que a parte apelante impetrou
“
MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”
contra ato tido por ilegal, praticado pelo
“
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
”,
pelo
“
DELEGADO GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO
”
e pelo
“
DIRETOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERA DE MATO GROSSO – FUFMT
”,
consistente na manutenção de cláusula de barreira no certame público, o que
afirma ser
vedado pela Lei Estadual n.° 11.791/2022.

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante participou do concurso público regido pelo Edital n.° 001/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de Janeiro de 2022, porém foi eliminado na primeira fase do certame, diante da previsão na alínea “I”, subitem 15.9, do edital, que prevê a desclassificação dos candidatos que obtiverem pontuação inferior a 50% (cinquenta por cento) de cada grupo de conhecimento da prova objetiva.

Alega que, durante o andamento do concurso, sobreveio a Lei Estadual n.° 11.791/2022, publicada em 02.06.2022, que veda, no artigo 1°, o estabelecimento da cláusula de barreira, bem como que prevê, no artigo 2°, a sua aplicabilidade imediata aos concursos em andamento.

Ao sentenciar o feito, o magistrado singular reconheceu a decadência do direito de impetrar mandado de segurança, diante do decurso de prazo superior a 120 (cento e vinte) dias entre a suposta ilegalidade e o ajuizamento da ação mandamental (ID. 164673160).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, constata-se que a matéria em discussão cinge-se à decadência, ou não, do prazo para a impetração do mandado de segurança.

Com efeito, o artigo 23, da Lei n.° 12.016/2009, estabelece o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dia, contado da ciência do ato impugnado pela parte interessada, para que seja impetrada a correspondente ação mandamental,
in verbis
:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.

Na hipótese, a suposta ilegalidade perpetrada pela autoridade tida como coatora consubstancia-se na eliminação do candidato apelante do certame público regido pelo Edital n.°
001/2022-SEPLAG/SESP/MT, a partir da divulgação da relação dos candidatos que teriam a prova dissertativa corrigida, publicada no dia 08.03.2022 (ID. 164673152).

Como fundamento para afastar o prazo decadencial, a parte apelante defende que a violação do direito líquido e certo decorre da vigência da Lei Estadual n.° 11.791/2022, publicada no Diário Oficial Eletrônico n.° 1.173, em 02.06.2022 (ID. 164673154), com a seguinte redação:

“
LEI No 11.791, DE 30 DE MAIO DE 2022

Autor: Deputado Valdir Barranco

Veda a eliminação de candidato classificado fora das vagas disponíveis no certame no âmbito do Estado de Mato Grosso.

O
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no desempenho da atribuição conferida pelo art. 42, § 8o, da Constituição Estadual, promulga a seguinte Lei:

Art. 1o Os candidatos que não tenham sido classificados dentro do quantitativo de vagas disponibilizadas nos editais não podem ser considerados eliminados.

Art. 2o O disposto nesta Lei aplica-se aos concursos em andamento e aos certames que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”
.

No entanto, referida legislação é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 1011978-08.2022.811.0000, proposta pelo
“
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
”
e
“
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO
”,
na qual o Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça concedeu medida cautelar para suspender a vigência da integralidade do artigo 2°, da norma supratranscrita, cujo acórdão foi, assim, ementado:

“MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 11.791/2022 – ESTABELECE A PROIBIÇÃO DE ELIMINAÇÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS – PREVISÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA A TODOS OS CONCURSOS EM ANDAMENTO OU QUE ESTEJAM NO PRAZO DE VIGÊNCIA OU DE PRORROGAÇÃO – POTENCIAL INCONSTITUCIONALIDADE DA RETROATIVIDADE LEGAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – TUTELA EMERGENCIAL ACOLHIDA EM PARTE – PERIGO DE PREJUÍZO IRREVERSÍVEL À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AOS CANDIDATOS – MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.

O art. 2o da Lei Estadual n. 11.791/2022 apresenta indícios de inconstitucionalidade, pois, ao prever a alteração das regras do processo seletivo em andamento, bem como aos findos e que estejam no prazo de validade ou de prorrogação, apresenta potencial inconformidade com o princípio reitor dos concursos públicos, disciplinado na Carta Magna Estadual, relativos à vinculação ao edital [art. 129, inciso II, da CE/MT], além de vulnerar veementemente o princípio da segurança jurídica. Medida cautelar parcialmente deferida”.

Ao expor os fundamentos para o deferimento da medida cautelar, o Eminente Desembargador Relator, Dr. Juvenal Pereira da Silva, destacou que o artigo 2°, da Lei Estadual n.° 11.791/2022, ao prever a aplicação das novas regras aos concursos em andamento, apresenta potencial inconformidade com o princípio da vinculação ao edital, previsto no artigo 129, inciso II, da Constituição Estadual, o que representa ofensa ao princípio da segurança jurídica. Confira-se:

“(...)

Por sua vez, o art. 2o da Lei Estadual n. 11.791/2022 apresenta indícios de inconstitucionalidade, pois, ao prever a alteração das regras do processo seletivo em andamento, bem como aos findos e que estejam no prazo de validade ou de prorrogação, apresenta potencial inconformidade com o princípio reitor dos concursos públicos, disciplinado na Carta Magna Estadual, relativos à
vinculação ao edital
[art. 129, inciso II, da CE/MT], além de vulnerar veementemente o princípio da segurança jurídica.

É que, a alteração das regras de concursos públicos em andamento só pode ser concebida se houver
modificação na legislação que disciplina a carreira pública que é objeto do concurso
, o que não ocorre
in casu
, onde se pretende estender as regras de aplicação da lei impugnada a todo e qualquer certame que esteja em seu prazo de duração, sem que haja lei específica na carreira pública alterando os requisitos de investidura.

No mesmo sentido:

“[...]
‘Após a publicação do edital e no curso do certame, só se admite a alteração das regras do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira. Precedentes’ (RE 318.106, rel. min. Ellen Gracie, DJ 18.11.2005)
[...]” [STF, MS 27160, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 06.03.2009]. Ainda: ARE 693.822 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24/6/2014 e RE 775.344 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14/02/2014.

Assim, o art. 2o da Lei Mato-grossense 11.791/2022, que dispõe sobre a aplicação da regra de proibição de eliminação do candidato classificado fora do número de vagas aos concursos em andamento ou durante o prazo de vigência ou prorrogação,
somente pode incidir sobre os certames cujo edital não disponha de forma diversa
, de modo a garantir que, existindo conflito entre o edital anterior e a lei posterior, prevaleça o instrumento convocatório.

(...)”.

Desse maneira, afastada a incidência da Lei n.° 11.791/2022 aos concursos em andamento, o prazo decadencial deve ser contado a partir do ato apontado como coator, qual seja, a eliminação do candidato apelante do certame público, ocorrido na data de 08.03.2022.

Portanto, levando em consideração que a ação mandamental foi impetrada no dia 30.08.2022 (ID. 164671797), isto é, depois de 175 (cento e setenta e cinco) dias da suposta arbitrariedade, verifica-se a extinção do direito da parte em requerer a segurança almejada, nos termos do artigo 23, da Lei n.° 12.016/2009.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023